Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-52.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r no 06/2006 do Município de Balbinos (Estatuto do Servidor Público Municipal) disciplina o adicional de insalubridade no âmbito municipal – Apesar de não estabelecer o percentual para o cálculo da verba, a regulamentação legal é suficiente para que se reconheça o direito do autor à sua percepção – Percentuais que devem ser calculados com base na Norma Regulamentadora no 15, com incidência sobre o vencimento do cargo, conforme expressa disposição legal – Alteração do termo inicial do pagamento das diferenças, que deve se dar a partir da formalização do laudo que reconheceu as condições insalubres e não desde o início do exercício da função – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS – Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001321-52.2023.8.26.0453; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Pirajuí

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE BALBINOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL INTEGRAL – O art. 70 da Lei Complementar no 06/2006 do Município de Balbinos (Estatuto do Servidor Público Municipal) disciplina o adicional de insalubridade no âmbito municipal – Apesar de não estabelecer o percentual para o cálculo da verba, a regulamentação legal é

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE BALBINOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL INTEGRAL – O art. 70 da Lei Complementar no 06/2006 do Município de Balbinos (Estatuto do Servidor Público Municipal) disciplina o adicional de insalubridade no âmbito municipal – Apesar de não estabelecer o percentual para o cálculo da verba, a regulamentação legal é suficiente para que se reconheça o direito do autor à sua percepção – Percentuais que devem ser calculados com base na Norma Regulamentadora no 15, com incidência sobre o vencimento do cargo, conforme expressa disposição legal – Alteração do termo inicial do pagamento das diferenças, que deve se dar a partir da formalização do laudo que reconheceu as condições insalubres e não desde o início do exercício da função – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS – Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.